Tribunal: TJSP
Processo: 2217937-44.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Ricardo Chimenti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão unânime que, em sede de juízo de retratação, manteve o anterior aresto que deu provimento ao agravo de instrumento. Embargante que imputa omissão ao julgado, visto que o acórdão não teria consignado se os autos deveriam ser remetidos à Presidência da Seção ou diretamente ao Tribunal Superior. Circunstância que é extraível do próprio despacho proferido pela E.

Ementa:
Embargos de Declaração. Acórdão unânime que, em sede de juízo de retratação, manteve o anterior aresto que deu provimento ao agravo de instrumento. Embargante que imputa omissão ao julgado, visto que o acórdão não teria consignado se os autos deveriam ser remetidos à Presidência da Seção ou diretamente ao Tribunal Superior. Circunstância que é extraível do próprio despacho proferido pela E. Presidência da Seção de Direito Público e dos artigos 1.041, caput e inciso II, do CPC, c.c artigo 256 do RITJSP. Vício de omissão não constatado. Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000983094
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 2217937-44.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de Amparo, em que é embargante
MUNICÍPIO DE AMPARO, são embargados ANA LÚCIA DAOLIO FAGUNDES,
MARCELO ROBERTO FAGUNDES e PAULO AFONSO FAGUNDES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY
JOSÉ FEDERIGHI (Presidente sem voto), BEATRIZ BRAGA E HENRIQUE
HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RICARDO CHIMENTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217937-44.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18355
2
Voto n. 18355
Ano 2020
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 2217937-44.2019.8.26.0000/50000
Comarca:
Amparo
Embargante:
Município de Amparo
Embargado:
Marcelo Roberto Fagundes e outros
Interessado:
Raul Affonso Camargo Fagundes (Espólio)
Embargos de Declaração. Acórdão unânime que, em
sede de juízo de retratação, manteve o anterior aresto
que deu provimento ao agravo de instrumento.
Embargante que imputa omissão ao julgado, visto que o
acórdão não teria consignado se os autos deveriam ser
remetidos à Presidência da Seção ou diretamente ao
Tribunal Superior. Circunstância que é extraível do
próprio despacho proferido pela E. Presidência da Seção
de Direito Público e dos artigos 1.041, caput e inciso II,
do CPC, c.c artigo 256 do RITJSP. Vício de omissão não
constatado. Embargos rejeitados.
I Relatório
Trata-se de embargos de declaração interpostos pelo
Município de Amparo em face do v. acórdão unânime de p. 176/179, o qual,
em sede de juízo de retratação, manteve o anterior aresto de p. 134/139 que
havia dado provimento ao agravo de instrumento interposto por Marcelo
Roberto Fagundes e outros, a fim de anular a decisão agravada e determinar o
prosseguimento do processo, afastando-se o decreto de falta de interesse de agir e
da prescrição da pretensão declaratória dos autores.
Em suas razões a embargante imputa o vício de omissão ao
julgado, alegando a necessidade de se fazer constar, no acórdão, se o recurso
especial será ou não remetido ao c. STJ, conforme determina os artigos 1.041,
caput e inciso II do CPC. Assim, requer o acolhimento dos seus embargos para
sanar a omissão apontada (p. 01/06).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217937-44.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18355
3
II Fundamentação
Os embargos são tempestivos e, por isso, conhecidos.
Contudo, a despeito dos argumentos sustentados pela embargante, não
comportam acolhimento.
O artigo 1.022 do Código de Processo Civil/2015 dispõe que
cabem embargos de declaração quando houver, na decisão judicial, obscuridade
ou contradição, ou quando for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o
juiz ou tribunal. Os embargos de declaração são admitidos, ainda, no caso de erro
material.
Logo, os embargos de declaração possuem fundamentação
vinculada, de forma que, nas palavras de Humberto Theodoro Júnior1, “o que [...]
se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não se proceda a um novo julgamento
da causa, pois a tanto não se destina esse remédio recursal”.
Vale dizer, há obscuridade quando a decisão recorrida não
elucida de forma clara determinado ponto da controvérsia, impossibilitando seu
perfeito entendimento pela parte.
No presente recurso, imputa-se ao v. acórdão embargado o
vício de omissão, porquanto não teria feito constar se, após a manutenção do
acórdão, o recurso especial pendente de julgamento seria encaminhado à
Presidência ou Vice-presidência do Tribunal para juízo de admissibilidade (art.
1.041, § 2o, do CPC), ou se seria diretamente remetido ao C. STJ, nos termos do
artigo 1.041, caput, do CPC.
Sem razão, contudo, o embargante.
Com efeito, do próprio despacho proferido pelo Exmo. Des.
Presidente da Seção de Direito Público (p. 174) é possível extrair determinação
para que “[...] após manifestação da Turma Julgadora, retornem os autos
1 Curso de Direito Processual Civil Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e
procedimento comum vol. III, 47. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 1061.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217937-44.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18355
4
para o exame de admissibilidade dos recursos interpostos.”
Da leitura dos dispositivos legais mencionados, notadamente
do artigo 1.040, §2o, do CPC, é possível concluir que a remessa dos autos ao
Tribunal Superior somente deverá ocorrer ou não - após o juízo de prelibação
do recurso especial, que é realizado pelo Presidente da Seção de Direito Público,
nos termos do artigo 256 do RITJSP:
“Art. 1.041. Mantido o acórdão divergente pelo tribunal de origem,
o recurso especial ou extraordinário será remetido ao respectivo
tribunal superior, na forma do art. 1.036, § 1o.
[...]
§ 2o Quando ocorrer a hipótese do inciso II do caput do art. 1.040 e
o recurso versar sobre outras questões, caberá ao presidente ou ao
vice-presidente do tribunal recorrido, depois do reexame pelo
órgão de origem e independentemente de ratificação do recurso,
sendo positivo o juízo de admissibilidade, determinar a remessa
do recurso ao tribunal superior para julgamento das demais
questões. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016)”
“Art. 256. Cabe ao Presidente do Tribunal, se o acórdão for do
Órgão Especial, ou ao Presidente da respectiva Seção, o
processamento e o exame da admissibilidade dos recursos para o
Supremo Tribunal Federal e Tribunais Superiores e dos incidentes
processuais que surgirem nessa fase.”
Até mesmo a redação do caput do artigo 1.041 do CPC deixa
claro que a remessa do recurso aos tribunais superiores deve observar,
primeiramente, o procedimento estabelecido no artigo 1.036, § 1o, do CPC, cujo
cumprimento compete, por sua vez, ao Presidente ou Vice-presidente do
Tribunal de origem:
“§ 1o O presidente ou o vice-presidente de tribunal de justiça ou
de tribunal regional federal selecionará 2 (dois) ou mais recursos
representativos da controvérsia, que serão encaminhados ao
Supremo Tribunal Federal ou ao Superior Tribunal de Justiça para
fins de afetação, determinando a suspensão do trâmite de todos os
processos pendentes, individuais ou coletivos, que tramitem no
Estado ou na região, conforme o caso.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2217937-44.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 18355
5
Da leitura do acórdão embargado, portanto, não se constata a
existência de omissão ou de qualquer outro vício, já que se mostra despicienda a
menção, no acórdão, quanto ao inevitável retorno dos autos à augusta Presidência
da Seção de Direito Público para exame de admissibilidade do recurso especial,
pois tal circunstância é facilmente extraída do texto legal e do despacho de p. 174.
Destarte, os embargos de declaração opostos não merecem
guarida.
III Conclusão
Diante
do
exposto, rejeitam-se os embargos de
declaração.
RICARDO CHIMENTI
Relator
(Assinatura Eletrônica)